Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739754-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME AGRAVADO: CLUBINN UNDERGROUND MUSIC BAR E RESTAURANTE LTDA. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68909323, inadmitiu o recurso especial interposto por CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 77928846 – p. 61/62) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.873.187/SP e no REsp 1.873.811/SP (Tema 1.210), afetados para a uniformização da controvérsia acerca do cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento demérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014